Tribunal: TJDFT
Processo: 0744145-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ANTERIOR. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO. AJUSTE FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado.

2. Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão pleiteada. Precedentes.

3. A simples assinatura da ré no acordo extrajudicial não supre a ausência de citação, ainda que haja cláusula na qual afirma dar-se por citada, pois não há comprovação de que tomou conhecimento dos elementos essenciais da citação, previstos no art. 250 do CPC. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.